Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-27.2024.8.11.0052
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001059-27.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDENICE CORNACHINI SAMPAIO GADELHA - CPF: 791.895.711-34 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), CELSO LUIZ MEDEIROS GADELHA - CPF: 339.345.502-82 (APELANTE), H. S. G. - CPF: 065.826.872-47 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), CLAUDENICE CORNACHINI SAMPAIO GADELHA - CPF: 791.895.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO LUIZ MEDEIROS GADELHA - CPF: 339.345.502-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. BEM IMÓVEL DE MENOR. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE RURAL. RISCO AO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. NECESSIDADE OU EVIDENTE INTERESSE DA PROLE NÃO DEMONSTRADOS. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para constituição de hipoteca sobre imóveis rurais de propriedade de menor incapaz. A decisão de primeiro grau entendeu que não foram demonstrados os requisitos de necessidade ou evidente interesse da prole, previstos no art. 1.691 do Código Civil.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para deferir a autorização judicial, sob o fundamento de que o gravame é imprescindível para obter financiamento destinado a tornar a propriedade produtiva, o que resultaria na valorização do patrimônio do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de hipoteca sobre bem imóvel de titularidade de menor, para garantir financiamento destinado a fomentar atividade pecuária, atende aos requisitos de “necessidade ou evidente interesse da prole” exigidos pelo art. 1.691 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autorização para que os pais possam gravar com ônus real os imóveis dos filhos é medida excepcional que depende de prévia autorização judicial, conforme dispõe o art. 1.691 do Código Civil. A norma representa um mecanismo de controle jurisdicional preventivo, destinado a proteger o patrimônio do incapaz contra atos de gestão que extrapolem a simples administração e possam acarretar risco de dilapidação.

5. O “evidente interesse” exigido pela lei deve ser concreto, imediato e seguro, não podendo se basear em meras expectativas ou em projetos de resultado incerto. A pretensão de onerar o patrimônio do menor para garantir financiamento de atividade empresarial de risco, como a pecuária, expõe os bens a perigo considerável de perda em caso de inadimplemento da obrigação principal.

6. O benefício almejado, consistente em lucro futuro advindo da exploração da atividade rural, possui natureza especulativa e não se sobrepõe ao risco concreto e imediato de excussão da garantia hipotecária. A análise do caso, à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227 da Constituição Federal), impõe a prevalência da segurança patrimonial em detrimento de empreendimentos de resultado aleatório.

7. Os autos carecem de elementos objetivos, como um plano de negócios detalhado, que demonstrem de forma inequívoca a viabilidade do projeto e a certeza da vantagem econômica para o menor, o que reforça a impertinência da medida.

8. O poder de administração dos bens dos filhos, conferido aos pais pelo art. 1.689 do Código Civil, não se confunde com o poder de disposição e deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios que visam à proteção integral dos interesses dos menores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.775/RJ).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Autorização Judicia
l
ajuizado por H. S. G., representado por seus pais, objetivando a obtenção de alvará judicial para onerar com garantia hipotecária os imóveis rurais registrados sob as matrículas de nº 5.328 e 5.329 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rio Branco/MT.

Narram os representantes legais que o menor é nu-proprietário dos referidos bens, havidos por doação, sendo sua genitora a usufrutuária vitalícia. Alegam a intenção de obter financiamento bancário para fomentar a atividade pecuarista na propriedade, o que, segundo aduzem, resultaria na valorização do patrimônio do filho e no incremento da renda familiar.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento do pleito, por vislumbrar risco ao patrimônio do menor sem a devida comprovação de necessidade ou vantagem manifesta.

Sobreveio a r. sentença (ID 188150866), que, acolhendo o parecer ministerial, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 1.691 do Código Civil, notadamente a "necessidade ou evidente interesse da prole".

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (ID 306082945).

Irresignados, os representantes do menor interpuseram o presente recurso de apelação (ID 306082947). Em suas razões, sustentam, em síntese, que a medida é imprescindível para tornar a propriedade produtiva, uma vez que não dispõem de capital próprio para os investimentos necessários. Afirmam que, por se tratar de doação recente, inexistem registros de produção anterior e se comprometem a prestar contas da utilização dos recursos, a
fim de assegurar a proteção patrimonial do infante. Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja deferida a autorização judicial.

Em contrarrazões (ID 306082950),
pugna-se pelo desprovimento do presente recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (ID 327013873), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender ausente a demonstração de que a oneração do bem atenderia ao melhor interesse do menor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado em favor do apelante, tendo em vista sua condição de menor, cuja hipossuficiência econômica é presumida, conforme entendimento pacífico desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em verificar se a pretensão de onerar com hipoteca os imóveis pertencentes ao menor apelante, para fins de obtenção de crédito rural, atende aos requisitos legais de "necessidade ou evidente interesse da prole", insculpidos no art. 1.691 do Código Civil.

O referido dispositivo legal, de clareza solar, estabelece:

“
Art. 1.691.

Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples
administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.
(grifei)

A norma em comento
consubst
â
ncia
verdadeiro mecanismo de proteção ao patrimônio do incapaz, mitigando os poderes de administração conferidos aos pais pelo art. 1.689 do mesmo diploma. Trata-se de um controle jurisdicional preventivo, cuja finalidade é evitar que atos de gestão temerária ou que visem exclusivamente ao interesse dos genitores possam
dilapidar
os bens dos filhos.

A autorização judicial, portanto, não é ato de mera chancela, mas de cognição criteriosa, que exige do magistrado uma análise percuciente sobre a real vantagem que o negócio trará ao menor. O "evidente interesse" a que alude a lei deve ser concreto, imediato e seguro, não podendo se assentar em meras expectativas ou em projetos de resultado incerto e futuro.

Na hipótese dos autos, com o devido respeito aos argumentos expendidos pelos apelantes, não vislumbro a presença de tal requisito.

A pretensão dos genitores, embora possa estar imbuída de boa-fé, representa a exposição do patrimônio do filho a um risco considerável. A constituição de hipoteca para garantir um financiamento destinado a fomentar uma atividade empresarial
,
a pecuária
,
embute o perigo intrínseco e nada desprezível de inadimplemento da obrigação principal, o que poderia culminar na excussão da garantia e na consequente perda dos imóveis pelo menor.

O benefício almejado, qual seja, o lucro futuro advindo da exploração pecuária, é, por sua natureza, especulativo e aleatório. Depende de inúmeras variáveis, como as condições de mercado, fatores climáticos, sanidade do rebanho e, fundamentalmente, da capacidade de gestão dos próprios genitores, que admitem não possuir capital próprio para iniciar o empreendimento.

Contrapõe-se a esse benefício incerto um risco concreto e gravíssimo: a perda da propriedade. A balança entre o risco e o benefício pende, inequivocamente, em desfavor do interesse do infante. O princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do
adolescente, com assento constitucional (art. 227, CF), impõe ao Judiciário uma postura de máxima cautela, devendo-se priorizar a segurança patrimonial em detrimento de aventuras empresariais, ainda que bem-intencionadas.

Como bem pontuou a douta Procuradora de Justiça,
“
ao se apreciar pedido deste jaez, há que se levar em conta a prévia e

adequada demonstração da pertinência, necessidade e utilidade que a hipoteca do imóvel em questão

beneficiará e valorizará a propriedade imóvel do menor de idade a fim de evitar-se dilapidação ou equivocada

utilização dos recursos, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
".
(id. 327013873)

Ademais, os autos carecem de elementos objetivos que demonstrem, de forma inequívoca, a viabilidade e a lucratividade do projeto. Não foi apresentado um plano de negócios detalhado, com projeções de fluxo de caixa, análise de riscos e estimativa de retorno sobre o investimento que pudesse convencer o juízo de que o "evidente interesse" do menor estaria, de fato, sendo atendido. A promessa de futura prestação de contas, embora louvável, não tem o condão de mitigar o risco
ab
initio.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a administração dos bens dos filhos pelos pais não lhes confere poder de disposição, exigindo-se, para atos que exorbitem a gestão ordinária, a comprovação de inequívoca vantagem para o menor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. [...] ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS MENORES. PODER LEGAL QUE NÃO COMPORTA O DE DISPOSIÇÃO. O ART. 1.689, II, DO CÓDIGO CIVIL DEVE SER INTERPRETADO EM HARMONIA COM OUTROS DIPLOMAS LEGAIS. [...]

II - O poder legal de administração dos bens dos filhos menores,
aos pais conferido
pela redação do art. 1.689 do Código Civil, não comporta o de disposição. [...]
.
III - A disposição do art. 1.689, II, do Código Civil não pode ser interpretada de forma absoluta, mas, sim, em harmonia com outros diplomas legais que enfrentam o exercício do poder familiar, à luz de princípios que objetivam, em última análise, a proteção integral dos interesses dos filhos menores.

(REsp n. 1.110.775/RJ,
relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010,
DJe
de 1/12/2010.)

Portanto
, a r. sentença objurgada não merece qualquer reparo, pois aplicou com acerto o direito à espécie, sopesando adequadamente os interesses em jogo e concluindo, de forma irretocável, pela ausência de demonstração de necessidade ou vantagem evidente para o menor que justificasse a oneração de seu patrimônio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários, em razão da natureza do procedimento e da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026